Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DESPACHO 1. Retifique-se o nome do credor SALOMÃO RODRIGUES no sistema informatizado, a fim de constar o nome indicado nos documentos de ID 16203160, qual seja, SALOMÃO BASSO RODRIGUES. 2. Noutro giro, DEFIRO o pedido formulado no ID 16030712 para desentranhar do presente auto os documentos de ID 15758494, 15758495, 15758496, 15758497 e 15758498. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto